Tribunal: CARF
Processo: 10925.901602/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901602/2010-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto condudor. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 1401-000.935, de 15 de março de 2023, prolatada no julgamento do
processo 10925.901601/2010-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação de compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2005.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmadas as retenções
na fonte informadas pela contribuinte no PER/Dcomp.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901602/2010-98
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

A contribuinte alega, em síntese, que os valores declarados de IRPJ estariam
corretos, que é detentora do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 informado no
PER/Dcomp e informa ter apresentado DIPJ retificadora para fazer constar as retenções na ficha
53 - Demonstrativo do IRRF, que não teria sido devidamente preenchida na DIPJ original.
Juntou comprovantes de rendimentos.
O litígio deste processo corresponde à compensação formalizada no PER/Dcomp
22346.82389.130808.1.7.02-1582, cujo crédito equivale a R$ 1.654.419,11.
Do Recurso Voluntário, tem-se, em síntese:
DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
A Recorrente é sociedade por ações de capital fechado e, conforme se depreende do
artigo 3o do seu Estatuto Social, tem por objeto social, precipuamente, a construção,
operação e exploração, mediante a concessão de uso de bem público, da Usina
Hidrelétrica Campos Novos, bem como do respectivo Sistema de Transmissão
associado.
De forma mais objetiva, a Recorrente é concessionária de geração de energia elétrica,
responsável pela operação, manutenção e administração da Usina Hidrelétrica Campos
Novos.
A Usina está situada entre Campos Novos e Celso Ramos, distante 390 km de
Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. O reservatório está no leito do Rio
Canoas e abrange os municípios de Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e
Celso Ramos.
O empreendimento demandou investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão de reais por
parte da Recorrente, um dos maiores investimentos aplicados integralmente no território
catarinense. A Usina Hidrelétrica conta com três turbinas de tipo Francis, tendo potência
instalada de 880 MW.
A construção da Usina teve início no primeiro semestre de 2001 e, devido a imprevistos
na conclusão do sistema de fechamento do túnel de desvio, o início das operações
somente ocorreu em 03 de fevereiro de 2007.
Durante sua fase pré-operacional, isto é, no período anterior a 03 de fevereiro de 2007,a
Recorrente apurou Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao ano calendário 2005, exercício 2006, no valor de R$ 1.654.419,11 (um
milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e onze
centavos), conforme informado em sua DIPJ 2006 (doc. 04), conforme informado em
sua DIPJ 2006 (doc. 04).
Tratando-se de crédito tributário passível de compensação, a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP n° 22346.82389.130808.1.7.02-1582, utilizando o mencionado crédito de
saldo negativo de IRPJ para liquidar débitos de IRPJ e CSLL do ano calendário 2008.
Ato contínuo, a Receita Federal do Brasil (RFB) proferiu o r. Despacho Decisório por
meio do qual não reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente e, por
consequência, não homologou a compensação pretendida.
(...)
De acordo com o referido despacho decisório, o saldo negativo não teria sido
confirmado em razão da falta de comprovação das retenções na fonte informados no
PER/DCOMP, veja-se:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

(...)

Diante do evidente equívoco do despacho decisório, a Recorrente, tempestivamente,
ofereceu Manifestação de Inconformidade esclarecendo que o saldo negativo de IRPJ
apurado e declarado está correto, razão pela qual o despacho decisório recorrido
decorreria, provavelmente, de mero equívoco no preenchimento da Ficha 12A (doc. 04
acima). Nessa mesma oportunidade, a Recorrente informou que providenciou a entrega
da DIPJ 2006 retificadora, para corrigir as informações constantes da mencionada ficha
(doc. 05).
Em sessão [...], a C. 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.654.419,11 (um milhão, seiscentos e
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos), conforme
informado em sua DIPJ 2006 (doc. 04) [...]
As premissas que fundamentam o acórdão [..] podem ser assim sintetizadas:
(i) a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto, nos termos do art.
231 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99);
(ii) na DIPJ retificadora não há informação de oferecimento das receitas financeiras,
que ocasionaram as retenções de imposto de renda, à tributação.
Todavia, V. Sas., o acórdão em questão se equivoca ao ignorar que a Recorrente se
encontrava em fase pré-operacional no ano calendário de 2005, razão pela qual as
receitas não foram oferecidas à tributação naquele período, o que, todavia, não impedia
a utilização das retenções de imposto de renda para formação do saldo negativo e,
consequentemente, utilização deste crédito para fins de compensação tributária.
Logo, não podendo se conformar com o indeferimento do seu direito creditório, a
Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, esperando e confiando que este E.
CARF acolherá os sólidos fundamentos adiante expostos que conduzem à homologação
integral da compensação levada a efeito, conforme se passa a pormenorizadamente
evidenciar.
III – DO DIREITO: DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Como dito acima, a Recorrente estava em fase pré-operacional no ano calendário de
2005, tendo em vista que a construção da Usina Hidrelétrica de Campos Novos teve
início no primeiro semestre de 2001 e conclusão em 2007, com o efetivo início das
operações em 03 de fevereiro de 2007.
O artigo 179, inciso V, da Lei no 6.404/19762, vigente à época dos fatos, determinava
que as despesas pré-operacionais deveriam ser registradas na conta do Ativo Diferido,
para posterior amortização e lançamento ao resultado na determinação do lucro após o
início das operações.
Nas despesas pré-operacionais estão incluídas todas as despesas financeiras e
administrativas, inclusive as remunerações dos administradores, salários dos
empregados, tributos etc.
Especificamente no tocante às despesas e receitas financeiras apuradas no período pré-
operacional, a pessoa jurídica deveria apurar o saldo conjunto delas. Caso devedor, o
saldo deveria ser acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar do Ativo Diferido.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

Se credor, ele deveria ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas
no próprio período-base.
Em obediência à legislação de regência, a Recorrente registrou o saldo das despesas e
receitas financeiras na conta do Ativo Diferido, para futura amortização na
determinação do lucro quando iniciada a fase operacional (no caso, o funcionamento da
Usina).
O mencionado tratamento contábil aplicado à fase pré-operacional, por outro lado, não
impede a apuração do Saldo Negativo do IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais.
E foi exatamente dessa forma que a Recorrente procedeu.
No ano calendário de 2005, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
1.654.419,11 (um milhão, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove
reais e onze centavos), conforme informado em sua DIPJ 2006 (doc. 04) em decorrência
da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas
pré-operacionais na conta do Ativo Diferido.
As receitas e despesas financeiras foram classificadas no Ativo Diferido pela
Recorrente, para serem levadas a resultado via amortização após o começo das
operações, como se pode observar nas Demonstrações Financeiras e os balancetes
de 31.12.2005 e 31.12.2007 (doc. 07).
Ignorando completamente a realidade pré-operacional da Recorrente, a C. 5a Turma da
Delegacia de Julgamento em Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de
que a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ estaria condicionada à
inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. Se não, veja-se a
transcrição de parte do v. acórdão:
“A DIPJ registra um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 de R$
1.654.419,11, composto, exclusivamente, por retenções na fonte.
A possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está condicionada à inclusão
da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê o art. 231 do
RIR/99:
‘Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;’
(...)
As retenções na fonte referem-se a receitas financeiras e a DIPJ retificadora não
registra oferecimento à tributação de nenhuma receita financeira.
(...)
Portanto, se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas pelas fontes
pagadoras, não poderia esperar quer as retenções realizadas compusessem o saldo
negativo apontado no PER/Dcomp.” (não grifado no original)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

Inicialmente, é de rigor registrar que o quantum das retenções nunca foi questionado, de
modo que a sua existência configura fato incontroverso nestes autos.
Na realidade, a C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto Alegre não
reconheceu o direito creditório, porque a Recorrente não ofereceu as receitas financeiras
percebidas à tributação, cujas retenções geraram o Saldo Negativo do IRPJ, o que
configuraria condição sine qua non para o aproveitamento deste saldo.
Quer parecer a Recorrente que a C. 5a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto
Alegre não se atentou ao fato de que ela estava em fase pré-operacional no ano
calendário que originou o Saldo Negativo de IRPJ. Assim, adotada essa premissa
(fase pré-operacional), a necessidade de reforma do mencionado v. acórdão mostra-se
latente.
Mesmo que o referido v. acórdão tivesse considerado a situação pré-operacional da
Recorrente, o que não fica evidente em nenhuma passagem, ainda assim melhor sorte
não merece.
Como explicado linhas acima, as receitas financeiras percebidas durante o período pré-
operacional não devem ser oferecidas à tributação, devendo ser efetuado o contraste das
receitas e despesas financeiras e o registro do saldo na conta do Ativo Diferido, para
posterior amortização na determinação do lucro quando iniciada a operação.
Isso porque, na fase pré-operacional, a pessoa jurídica não apura resultado, o que afasta
qualquer possibilidade de tributação das receitas financeiras, sob pena de violação da
regra matriz do imposto de renda e o princípio constitucional da capacidade
contributiva.
As receitas financeiras obtidas na fase pré-operacional, portanto, devem ser
classificadas no Ativo Diferido como conta redutora das despesas pré-operacionais,
sendo levada a resultado por meio da amortização a partir do início das operações.
Esse é o entendimento disseminado na Solução de Divergência no 32, de 21 de Julho de
2008, in verbis:
“(...) As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. (Gedoc no
7925/2007)”
Assim, não restam dúvidas de que as receitas financeiras percebidas pela Recorrente
durante a fase pré-operacional não deveriam ser oferecidas à tributação do IRPJ no
próprio período base, na medida em que devem ser lançadas como deduções de
despesas financeiras escrituradas no Ativo Diferido para futura amortização na
determinação do lucro quando iniciada as operações.
O não oferecimento das receitas financeiras à tributação, por outro lado, não impede a
apuração do Saldo Negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse tributo sobre
aquelas receitas.
Essa é a mesma conclusão adotada pela Solução de Consulta no 73, de 11 de dezembro
de 2008, in verbis:
“Reforma da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 84, de 2006. As pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real devem registrar, no ativo diferido, o saldo líquido
negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido. Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas
pré-operacionais, tal valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com
outros tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na forma da legislação pertinente.”(não grifado no original).
Como não poderia deixar de ser, este E. CARF já proferiu diversas decisões autorizando
o reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ nessa hipótese. Veja-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ DECORRENTE DAS RETENÇÕES NA FONTE.
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração. Eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício em questão. Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras comprovadamente
absorvidas pelas despesas pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição
ou compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.”3 (não
grifado no original)
****
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As receitas financeiras originárias de empreendimentos em fase pré- operacional são
classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas financeiras diferidas.
Havendo saldo positivo, este é diminuído das demais despesas pré-operacionais
diferidas. Permanecendo saldo positivo, o valor é oferecido à tributação. Na situação
dos autos, sendo as despesas financeiras maiores que as receitas financeiras, e tendo
sido declaradas no ativo diferido, na existência de saldo negativo de IRPJ, apurado em
decorrência do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, esse valor poderá ser
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.”4 (não grifado no original).
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA –
RECEITAS FINANCEIRAS – FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As despesas financeiras relativas a financiamentos obtidos para construção de bens do
ativo imobilizado devem ser ativadas no imobilizado, para serem reconhecidas como
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

despesa por depreciação desses bens. As receitas financeiras, à guisa de reduzir ou
limitar o impacto dos encargos financeiros, são vinculadas ao imobilizado em
construção e são registráveis como redutora do imobilizado. Se não fossem
classificáveis como redutora do imobilizado, as receitas seriam classificáveis como
redutora do ativo diferido, por serem auferidas durante a fase pré-operacional. Tanto
as despesas financeiras como as receitas financeiras não são apropriáveis em conta de
resultado nos anos-calendário de 2001 e 2002, não havendo lucro real nesses períodos,
de construção de bens do imobilizado e de fase pré-operacional, de molde que o IRRF
sobre as receitas financeiras se convola em saldo negativo de IRPJ de 2001 e 2002.”
(não grifado no original)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: RESTITUIÇÃO – SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA
– RECEITAS FINANCEIRAS – FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As receitas financeiras originárias de empreendimentos em fase de pré-operacional são
classificadas no ativo diferido, sendo deduzidas das despesas financeiras diferidas.
Havendo saldo positivo, este é diminuído das demais despesas pré-operacionais
diferidas. Permanecendo saldo positivo, o valor é oferecido à tributação. Na situação
dos autos, sendo as despesas financeiras maiores que as receitas financeiras, e tendo
sido declaradas no ativo diferido, na existência de saldo negativo de IRPJ, apurado em
decorrência do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, esse valor poderá ser
objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
administrados pela RFB.”6
(não grifado no original)
É de rigor, portanto, concluir que a Recorrente faz jus ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2005, no valor de R$ 1.654.419,11 (um milhão, seiscentos e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos), conforme informado em sua
DIPJ 2006 (doc. 04), em decorrência da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais na conta do Ativo Diferido.
Assim, mostra-se necessário o conhecimento e o acolhimento do presente Recurso
Voluntário por este E. CARF, para, reformando o Despacho Decisório, reconhecer
integralmente o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 e, por conseguinte,
homologar
a(s)
compensação(ões)
declaradas
no
PER/DCOMP
no
22346.82389.130808.1.7.02-1582.
DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sas. o conhecimento e o
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário para, reformando o r. Despacho
Decisório ora recorrido, reconhecer integralmente o direito creditório e, por
conseguinte, homologar a PER/DCOMP no 22346.82389.130808.1.7.02-1582.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

relator, que pode ser consultada na resolução paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e aos pressupostos de admissibilidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator da resolução paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Quanto à conversão do recurso em diligência, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado da resolução paradigma:
O voto do Relator foi muito bem conduzido, refletindo o adequado
conhecimento da matéria, tendo, entretanto, por uma questão probatória,
decidido por não conhecer do direito creditório da Recorrente a título de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Esta Turma Ordinária, por maioria de seus membros, resolveu converter o
julgamento do processo em diligências, por entender que há fortes indícios da
existência do alegado direito creditório.
De se mostrar.
Como justificativa ao indeferimento do PER/DCOMP, percebe-se que a
unidade de origem não considerou os valores retidos, de imposto de renda na
fonte sobre aplicações financeiras, apontando como justificativa por causa da
“Receita correspondente não oferecida à tributação.”
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou uma DIPJ
retificadora, pois verificou que não havia preenchido corretamente a ficha 23 –
Demonstrativo do Imposto de renda Retido na Fonte, tendo apresentado os
informes de rendimentos enviados pelas instituições financeiras, entendendo, de
certo, que tais procedimentos seriam suficientes à comprovação do referido
crédito sinalizado no PERDCOMP.
A decisão recorrida verificou que “...a DIPJ retificadora não registra
oferecimento à tributação de nenhuma receita financeira”, tendo concluído pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade:
Portanto, se a manifestante não ofereceu à tributação as receitas recebidas pelas
fontes pagadoras, não poderia esperar que as retenções realizadas compusessem
o saldo negativo apontado no PER/Dcomp.
Somente em seu Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, é que se revela a
notícia de que a Recorrente, no ano calendário de 2004, estaria em fase pré-
operacional, tendo iniciado efetivamente suas operações apenas em 03 de
fevereiro de 2007, daí que suas receitas financeiras auferidas em 2004 não
foram oferecidas à tributação no ano de 2004, em função de que foram apuradas
em período pré-operacional, devendo as mesmas serem contabilizadas junto das
despesas em conta de ativo diferido, em obediência à legislação de regência.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

E, uma vez que as receitas financeiras, pertinentes às retenções de imposto de
renda, foram absorvidas pelas despesas pré-operacionais, tais impostos retidos
comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano de 2004.

O Relator, adequadamente, reconhece tal possibilidade em seu voto:

Entendo que pode-se admitir o registro no ativo diferido do saldo líquido das
aplicações financeiras (despesas – receitas), e consequentemente utilizar o IRRF
saldo credor a ser utilizado em compensações dos tributos. No entanto, não
encontrei documentos que comprovem esse registro detalhadamente. Para
comprovar o direito creditório, há necessariamente que se registrar as receitas
correspondentes em contas específica (de ativo diferido, redutora das despesas
financeiras), para se demonstrar quais receitas foram consideradas de modo a
justificar o respectivo IRRF incidente sobre e sobre elas.
Há nos autos os apenas os comprovantes de retenção.
Para provar que estava na fase pré-operacional, a recorrente apresentou diversos
documentos. Há o Parecer dos Auditores Independentes em relação ao período
do crédito pleiteado.
As Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2004 e de 2003 informa:
Atualmente a companhia está em fase pré-operacional e, por essa razão, não
existe demonstração do resultado, já que todas as despesas e custos estão sendo
incorporados ao custo da obra ou diferidos.
No entanto, não encontramos os registros contábeis que demonstrem de forma
clara e objetiva o lançamento das referidas receitas no ativo diferido.
Entendemos a possibilidade de se reconhecer o crédito, mas é preciso ter a
certeza e liquidez do valor que está sendo pleiteado.
Frise-se ser ônus da Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado.
Assim, propõe-se a seguinte diligência para a unidade de origem, no sentido de
que:
- se verifique o registro contábil das receitas financeiras pertinentes às retenções
já confirmadas nos autos, em conta específica de ativo diferido, e se foram
totalmente absorvidas pelas despesas pré-operacionais, também registradas nesta
conta, de modo a justificar o crédito sinalizado no PER/DCOMP e,
- caso positivo, informar se o Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004,
então assim apurado, se encontra disponível para a compensação pleiteada no
PER/DCOMP.
Após, intimar a Interessada, concedendo-lhe prazo razoável para, em querendo,
apresentar seus aditamentos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901602/2010-98

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Original